Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IDOSO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FILHOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que fixou os alimentos provisórios em 20% do salário mínimo em favor de genitor idoso.
2. O recorrente pleiteia a redução do percentual para 10% e o chamamento dos demais filhos e da companheira do alimentando ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; e (II) se é possível rediscutir as teses já enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração sevem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive a solidariedade da obrigação alimentar entre filhos, conforme o art. 12 do Estatuto do Idoso.
5. A decisão fundamentou que o alimentando pode optar por receber alimentos de apenas um dos filhos, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais.
6. A alegação de indignidade do genitor carece de prova e será analisada no mérito da ação originária, após instrução processual.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder cada argumento das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
8. Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando ao reexame da matéria.
9. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A obrigação alimentar em favor de genitor idoso é solidária entre os filhos, podendo o alimentando optar por demandar apenas contra um deles."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Estatuto do Idoso, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: Não há.